Tribunal: TJBA
Processo: 8001674-58.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001674-58.2018.8.05.0153 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): MATHEUS SILVA DOS ANJOS APELADO: GILBERTO MOREIRA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 1.184 DO STF. VALOR EXEQUENDO SUPERIOR AO LIMITE DEFINIDO NO RESP 1168625/MG. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA contra a sentença proferida nos autos da ação de Execução Fiscal ajuizada em face de GILBERTO MOREIRA SANTANA que extinguiu a presente execução fiscal, sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do crédito exequendo (R$ 3.835,57), com fundamento na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.184 da Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a possibilidade de extinção da execução fiscal diante da ausência de providências administrativas anteriores ao ajuizamento da ação e do alegado baixo valor do crédito exequendo, à luz do princípio da eficiência administrativa. 3. Questiona-se, também, o respeito à autonomia constitucional do ente municipal e à validade da execução fiscal quando o crédito é significativamente superior ao parâmetro de pequenas causas definido pelo STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. O valor executado (R$ 3.835,57) extrapola de forma expressiva os parâmetros fixados pelo STJ no REsp 1168625/MG para definição de execuções fiscais de baixa monta. À luz do Tema 1.184 do STF, a extinção da execução apenas se justifica em hipóteses que envolvam valores ínfimos e ineficiência comprovada da cobrança judicial, o que não se verifica no presente caso. 5. Deve-se resguardar a competência constitucional dos entes federativos para definir os critérios de cobrança de seus tributos. Assim, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. IV. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8001674-58.2018.8.05.0153, tendo como apelante, MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, e, como apelado, GILBERTO MOREIRA SANTANA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25